Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO:
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente como incurso nos crimes descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (artigo 147, do Código Penal), à pena de 04(quatro) meses e 05(cinco) dias de detenção.
II. Questões em discussão:
2. Há questões em discussão: (i) absolvição do réu por falta de prova dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas por falta de prova suficiente para condenação e (ii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
4. É penalmente típica a conduta de aproximar-se da vítima, contra a vontade dela, na vigência de medidas protetivas de urgência judicialmente fixadas, das quais o réu foi devidamente cientificado.
5. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto ao crime de ameaça, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.